Tribunal: TJDFT
Processo: 0715445-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715445-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VINICIUS ANDRADE, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV E OUTRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0708290-34.2023.8.07.0018 que rejeitou impugnação aos cálculos da contadoria. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os agravantes para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por preclusão e inovação recursal, ante a ausência de impugnação da decisão de ID 173284327 e a apresentação de argumentos não suscitados em primeira instância. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de abril de 2024 17:46:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador